Tribunal: STF
Processo: Rcl 59355
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA SOB O TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.